Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DINÂMICA DOS FATOS PRESERVADA. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO.
1. Inviável a absolvição, quando o conjunto probatório deixa indene de dúvidas a materialidade, a autoria e a dinâmica do delito praticado pelo réu.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. A dinâmica dos fatos, que não foi alterada, evidencia o cometimento do delito previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003, e afasta a tese defensiva que objetivava, em exercício de autodefesa, eximir-se de sua responsabilização.
3. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior, situação que não se confunde com a utilização de condenação pretérita para caracterizar maus antecedentes. Precedentes
4. Não há bis in idem, quando processos distintos são utilizados para caracterizar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e a reincidência, na segunda fase.
5. Apelação não provida.